Tribunal: TJDFT
Processo: 0725634-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) No do Processo: 0725634-48.2024.8.07.0000 REQUERENTE: MARIA ELIZABETE DOS SANTOS ROSENO REQUERIDO: ALFREDO HELIO ARRAIS BRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de tutela antecedente à distribuição da Apelação, interposta por Maria Elizabete dos Santos Roseno em face da r. sentença Id. 192568003, que julgou procedentes os pedidos formulados por Alfredo Hélio Arrais Braga na Ação de Reintegração de Posse no 0722495-22.2023.8.07.0001, cujo relatório adoto: “Cuida-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por ALFREDO HÉLIO ARRAIS BRAGA em desfavor de MARIA ELIZABETE DOS SANTOS ROSENO. Relata o autor que era companheiro da requerida desde o início dos anos 2000, mas que a relação acabou no final de 2015. Apesar do término da união estável, ambos continuaram residindo no mesmo imóvel até o ano de 2021, quando o requerente se mudou para a cidade de Itapema/SC. Por ocasião da mudança, o demandante, que figura como proprietário do imóvel, concordou em cedê-lo gratuitamente à requerida, mediante contrato verbal, até janeiro de 2023. Contudo, findo o prazo estabelecido pelas partes, a ré recusou-se a deixar o imóvel, o que levou o demandante a notificá-la extrajudicialmente, em 23/3/2023, para que desocupasse o bem em 30 (trinta) dias. Como a ré segue ocupando o imóvel de maneira injusta, pugna pela concessão de medida liminar para que seja reintegrado na posse do bem, ante a presença dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Ademais, por conta do esbulho possessório imputado à requerida, sustenta o autor que ela deve ser condenada ao pagamento de aluguel (danos materiais) em relação ao tempo em que permaneceu injustamente na posse do imóvel, nos termos do artigo 582 do Código Civil. Após discorrer sobre os fatos e o direito que entende possuir, o demandante formula os seguintes pedidos: Ante o exposto, requer Vossa Excelência se digne a: 1) A concessão da medida liminar inaudita altera pars, com a consequente expedição do mandado, a fim de que o Autor seja imediatamente reintegrado na posse do bem, requerendo, ainda, cominação de pena pecuniária a Requerida de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de esbulho, a teor do inc. I e § único inc. I, ambos, do art. 555 do CPC e, ainda, no caso de novo esbulho; 2) Na extremada possibilidade de assim não entender, que atribua um valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) decorrentes de perdas e danos, em razão do esbulho apontado, tendo como termo inicial o dia 24.04.2023 até que o imóvel seja restituído ao Autor; [...] 3) Julgar procedente o pedido inicial, convertendo a liminar deferida em definitivo; (grifos no original) Por ocasião do recebimento da inicial, este Juízo deferiu a medida liminar e determinou a citação da ré para contestar o feito (ID 160320120). Citada por mandado (ID 162195015), a requerida constituiu a Defensoria Pública do Distrito Federal como sua representante processual e pugnou pela concessão da gratuidade de justiça (ID 162579275). A benesse restou concedida no ID 162825017. Em seguida, MARIA ELIZABETE DOS SANTOS ROSENO apresentou contestação (ID 164250474) e informou a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que concedeu a medida liminar (ID 164259813). Na peça de defesa, a demandada alega que o requerente mantinha 2 (dois) imóveis, sendo um deles o que é objeto da lide e outro localizado em Itapema/SC. A pretexto de dar aulas naquela Unidade da Federação, o autor passava aproximadamente 20 (vinte) dias em Itapema e apenas 10 (dez) dias em Brasília. Nega que as partes tenham se separado em 2015, pois foi apenas neste ano que ambos se mudaram para o imóvel em relação ao qual se discute a posse. Sustenta ser inverídica a alegação de que o imóvel foi cedido em comodato verbal, pois autor e requerida residiam no bem como companheiros e, por tal razão, dividiam a posse. Assevera, ainda, que a simples notificação da demandada para desocupar o imóvel é insuficiente para demonstrar a existência de comodato verbal, tal como alegado pelo autor. Pontua que jamais impediu que o requerente utilizasse o imóvel ou que tivesse acesso a ele, tendo a ré se mantido no local em razão de sua situação econômica precária. Inclusive, destaca que as partes obtiveram a guarda judicial da então menor PAMELA CRISTINE ROSENO DOS SANTOS em 2/7/2017, sendo que a requerida ainda reside no bem com a filha afetiva do ex-casal. Por esta razão, defende ser impossível a pretensão de cobrança de aluguéis, já que PAMELA, tida como filha tanto pelo autor como pela requerida, também reside no local. Destaca, outrossim, que uma das formas de se prover alimentos ao menor sob guarda ou filho é mediante o fornecimento de moradia, como ocorre no caso dos autos. Assim, sustenta que “não há fundamento jurídico possível para fixação de cobrança de aluguel da requerida, já que ela usufruiu do imóvel exclusivamente para sobreviver e cuidar da menor em que o casal obtivera a guarda judicial, inclusive não tendo demais recursos possíveis para arcar com nova moradia”. Cita precedente Superior Tribunal de Justiça neste sentido. Além disso, alega como matéria de defesa a usucapião especial urbana, na forma do artigo 1.240-A do Código Civil, tendo em vista que o autor abandonou o imóvel, que possui menos de 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), há mais de 2 (dois) anos, bem como que a ré não possui outro bem residencial registrado em seu nome. Diante disso, conclui que estão presentes os requisitos para a aquisição originária da propriedade pela usucapião. Por estas razões, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, com a condenação do autor ao pagamento de honorários em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF. Pela decisão de ID 164536454, este Juízo manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0726615-14.2023.8.07.0000, ante a concessão de efeito suspensivo pela eminente relatora, Desembargadora Fátima Rafael (ID 164654857). Diante do julgamento do recurso, ao qual a Colenda 3a Turma Cível deu provimento para revogar a medida liminar anteriormente concedida (ID 187115496), foi retomada a marcha processual e determinou-se a intimação do requerente para apresentação de réplica à contestação (ID 187221650). Réplica acompanhada de documentos no ID 189891121. Instada, a requerida manifestou-se acerca das novas provas documentais apresentadas pelo autor (ID 191152225). Na sequência, vieram os autos conclusos. É o relatório.” Acrescento que a r. sentença julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para determinar a imediata reintegração do Autor na posse do imóvel, com expedição de mandado de desocupação voluntária, no prazo de 30 (trinta) dias. Sustenta, em resumo, que jamais exerceu posse injusta ou de má-fé sobre o imóvel que serviu de moradia ao casal. Invoca as razões de decidir do Agravo de Instrumento no 0726615-14.2023.8.07.0000, que rejeitou a reintegração liminar na posse. Aduz que não tem condições financeiras de se manter, razão pela qual pediu auxílio assistencial distrital, sendo de 30 dias o prazo para a liberação do recurso. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo à Apelação interposta no processo de origem, para que sejam recolhidos os mandados de desocupação voluntária e de reintegração de posse. Subsidiariamente, requer prazo adicional para a desocupação. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória e, consoante o § 3o, poderá ser requerido efeito suspensivo ao tribunal no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição. A eficácia da sentença poderá ser suspensa se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Reputo inaplicáveis, no presente momento processual, os fundamentos do Agravo de Instrumento no 0726615-14.2023.8.07.0000, que tratou da cassação da liminar ante a necessidade de dilação probatória acerca da controvérsia sobre a posse da Ré. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO À MORADIA. CONTEXTO FAMILIAR. COMODATO VERBAL CONTROVERTIDO. POSSÍVEL ABANDONO DE LAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A concessão de liminar de reintegração da posse no contexto familiar demanda prova robusta de que a posse é ilegítima. Sendo controvertida a existência de contrato de comodato verbal (e não abandono de lar), é necessário aguardar instrução probatória nos autos de origem. 3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.” (Acórdão 1796417, 07266151420238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 19/12/2023) Em juízo de cognição sumária, entendo que o conjunto probatório produzido após aquela decisão indica que, mesmo que se acatasse o argumento de abandono do lar pelo Autor, ainda assim a Ré não preencheria os requisitos da usucapião especial urbana do art. 1.240-A do Código Civil. A propósito, invoco as razões da r. sentença, in verbis: “Conforme se extrai da escritura pública que instrui a inicial (ID 160298345),o autor adquiriu o imóvel por meio de doação feita por sua mãe em 10/4/2015. Assim, está suficientemente demonstrado que o demandante possui domínio legítimo – embora não tenha comprovado ser proprietário registral – do bem imóvel. Outrossim, em que pese ALFREDO tenha deixado o lar e concordado, ainda que tacitamente, com que MARIA ELIZABETE seguisse residindo no imóvel,é fato que ele seguiu exercendo posse indireta do bem, mormente porque arcou com o pagamento de taxas condominiais, impostos e tarifas de luz relativas ao imóvel ao menos desde fevereiro/2021 (IDs 189891127 a 189893165). (...) Com relação à usucapião arguida como matéria de defesa, verifica-se que não estão presentes os requisitos legais para a aquisição originária da propriedade pela ex-companheira. O caput do artigo 1.240-A exige que o imóvel usucapiendo seja de propriedade de ambos os ex-companheiros para que possa ser objeto de “usucapião familiar”. Nesse sentido, o enunciado no 500 da V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal dispõe que “A modalidade de usucapião prevista no art. 1.240-A do Código Civil pressupõe a propriedade comum do casal e compreende todas as formas de família ou entidades familiares, inclusive homoafetivas” (grifos acrescidos). Entretanto, como visto, o bem foi doado ao requerente por sua mãe. A despeito de a doação ter ocorrido durante a união estável (IDs 160298345, 160298355 e 160298357), o imóvel não deve ser incluído entre os bens que compõem a comunhão, tendo em vista a exclusão expressa prevista no artigo 1.659, inciso I, combinado com o artigo 1.725, ambos do CC/2022: Art. 1.659.Excluem-se da comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;[...] Art. 1.725.Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros,aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.(grifos acrescidos) Além disso, o enunciado no 595 da VII Jornada de Direito Civil do CJF também ensina que “O requisito ‘abandono do lar’ deve ser interpretado na ótica do instituto da usucapião familiar como abandono voluntário da posse do imóvel somado à ausência da tutela da família, não importando em averiguação da culpa pelo fim do casamento ou união estável” (grifos acrescidos). No caso dos autos, não houve abandono material da ex-companheira, já que além de permitir que ela residisse gratuitamente no imóvel, o requerente ainda seguiu arcando com o pagamento de todas as despesas de natureza propter rem (taxas condominiais e IPTU), além da tarifa de fornecimento de luz, como demonstram os comprovantes de pagamento apresentados com a réplica. Ante esses elementos, deve ser rechaçada a alegação de usucapião, ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais.” Assim sendo, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, não deve ser acolhido o pedido de tempo adicional para a desocupação do imóvel, pois a Ré foi devidamente intimada para o cumprimento voluntário da sentença, em 15.5.2024 (Id. 199490232) e deixou transcorrer quase todo o período antes de pedir auxílio e requerer dilação de prazo na origem, em 21.6.2024 (Id. 201152874). A própria Apelação foi interposta em 19.4.2024 (Id. 194024930), de forma que a apresentação do presente pedido, mais de dois meses depois, infirma a alegação de urgência. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Aguarde-se a distribuição da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora